Tribunal: TJMT
Processo: 1037696-20.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037696-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JURANDIR CARLOS DE BRITO - CPF: 181.870.721-72 (APELADO), THIAGO RODRIGUES LOPES - CPF: 306.835.428-50 (ADVOGADO), SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS - CPF: 976.971.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Jurandir Carlos de Brito
, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de margem consignável RMC (contrato de n.º 20180333316038467000) e, ainda, condenou o apelante a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação ficando suspensa, entretanto, com relação a cota parte do autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta, em síntese, a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado pelo apelado, uma vez que realizou saques pelo cartão, o que caracteriza a existência de relação jurídica com o banco apelante.

Aduz, ainda, a inexistência de má-fé na cobrança do cartão de crédito consignado, o que afasta a condenação à restituição em dobro pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a devolução dos valores pagos na forma simples.

O apelado, nas contrarrazões (Id 38614490), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelado ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, relatando, em síntese, que o banco apelado promoveu desconto indevido em seu benefício previdenciário, “empréstimos da reserva de margem de cartão de crédito” em sua folha de pagamento, sendo o contrato n.º 20180333316038467000, no valor mensal de R$ 47,70, todavia, asseverou que desconhece a contratação junto ao mesmo e que não recebeu qualquer cartão de crédito.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de margem consignável RMC (contrato de n.º 20180333316038467000) e, ainda, condenou o apelante a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que o autor/apelado nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no Id 38614473 - Págs. 4/5, não pairam dúvidas de que o apelado pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelante.

Desse modo, cabia ao apelado a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e contrarrazões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida na autorização para antecipação de saque do cartão de crédito consignado a “antecipação de saque no valor de R$ 500,00” (quinhentos reais), em que o apelado manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor alhures mencionado – Id 38614473 - Pág. 5.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pelo próprio autor/apelado (Id 38614473 - Pág. 5).

Ressalto, outrossim, que a assinatura dos documentos de Id 38614473 - Págs. 4/5 são semelhantes ao de Id 38614452 - Pág. 1, juntado aos autos pelo próprio autor da ação.

Portanto, embora negue, o apelado aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

É de se verificar, ainda, que até mesmo o fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelado autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que o autor/apelado não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce o apelado, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, invertendo-se, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, que ficarão suspensos em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita (Id 38614457 - Pág. 3).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020